Tribunal: TJSP
Processo: 1019990-22.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ORDEM PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. PREPARO NÃO RECOLHIDO INTEGRALMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, não apresenta documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência econômica e deixa de recolher integralmente a

Ementa:
APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ORDEM PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. PREPARO NÃO RECOLHIDO INTEGRALMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, não apresenta documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência econômica e deixa de recolher integralmente a taxa judiciária referente ao preparo recursal.